Tribunal: STF
Processo: HC 229180
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Caue Campos Pereira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Corte estadual negou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que o réu se dedicava a atividades criminosas, tendo destacado não somente a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, como também a apreensão de petrechos para a preparação de entorpecentes, a informação de que o acusado estava traficando há algum tempo em festas “rave", bem como a consideração do alto valor dispensado para aquisição das substâncias. O reexame dessa conclusão demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável de ser realizada em habeas corpus. 



    2. O parecer do Ministério Público Federal emitido no habeas corpus possui caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial, razão pela qual, cabe ao Relator decidir o mandamus conforme seu livre convencimento motivado, ainda que contrário à opinião do Parquet Federal. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 799.093 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a dosimetria da pena, afastou a aplicação do tráfico privilegiado com fundamento na dedicação do paciente às atividades criminosas, valendo destacar, no ponto, fragmento do referido acórdão:



    Observa-se dos trechos colacionados, que a minorante do 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não foi aplicada porque as instâncias ordinárias entenderam, não somente pela quantidade e variedade da droga apreendida – 120 porções de ecstasy, pesando 53,65g; 9 porções MDA, pesando 14,28g; 6 porções de MDA e MDMA, pesando 4,48g; e 5,535kg de maconha –, mas em razão das circunstâncias concretas do delito (apreensão de petrechos para a preparação de entorpecentes, informação de que o acusado estava traficando há algum tempo em festas “rave", bem como a consideração do alto valor dispensado para aquisição das substâncias), que o agravante se dedicava às atividades criminosas. (grifei)



    Como se vê, a quantidade de entorpecentes apreendidos com o ora paciente não foi utilizada isoladamente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Ao contrário, tal elemento, somado ao contexto em que ocorrida a apreensão, foi empregado pelas instâncias de origem como dado indicativo da sua dedicação às atividades criminosas, esta sim, circunstância apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.



    É importante salientar, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    Vale observar, ainda, que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação às atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. 



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 



    (RHC 193.149, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ademais, para a modificação do entendimento de que o paciente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente